Tribunal: TJDFT
Processo: 0700038-67.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-22
Data de publicação: 2021-10-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. PRESENÇA DOS REQUISITOS. EC N. 93/15. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA. REPARTIÇÃO. ESTADO DE DESTINO. DESTINATÁRIO NÃO CONTRIBUINTE DO TRIBUTO. CONVÊNIO ICMS. MATÉRIA RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. INCONSTITUCIONALIDADE. RE 1.287.019/DF. TEMA N. 1.093. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. APLICAÇÃO DA DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE ÀS AÇÕES EM CURSO. DECISÃO REFORMADA.

1. O instituto da tutela de urgência de natureza antecipada, estabelecida no art. 300 do Código de Processo Civil, exige plausibilidade do direito afirmado pela parte recorrente e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
2. Em decorrência do entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal ao julgar o RE n. 1.287.019/CF (Tema 1.093) e a ADI no 5.429, é inconstitucional a cláusula do convênio que prevê a cobrança do diferencial de alíquota do ICMS sobre a venda de mercadorias destinadas a consumidores finais não contribuintes do mencionado tributo, sem edição de lei complementar.
3. O Supremo Tribunal, contudo, afirmou que a decisão produzirá efeitos apenas a partir do exercício financeiro seguinte, ou seja, de 2022, ressalvadas as ações judiciais em curso.
4. Na espécie, a Suprema Corte finalizou o julgamento em 24.2.2021 e o writ foi impetrado em 16.10.2020. Logo, em razão da ressalva, o referido entendimento se aplica ao caso.
5. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.